Tribunal: CARF
Processo: 11020.904368/2012-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.904368/2012-79
Recurso
Voluntário
Resolução no
3302-002.626 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
26 de outubro de 2023
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
MARCOPOLO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, a fim de que os autos sejam devolvidos à unidade de origem com as
seguintes instruções: (i) suspender o andamento deste processo até que uma decisão definitiva
seja proferida nos processos 11020.721228/2014-28 e 11020.723906/2013-15; (ii) avaliar as
implicações da decisão definitiva proferida naquele processo sobre este caso e elaborar um
parecer conclusivo; (iii) notificar a contribuinte para manifestar-se no prazo de 30 dias; e após,
(iv) devolver os autos ao CARF para conclusão do julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Flavio Jose Passos Coelho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Renato Pereira de
Deus, Celso Jose Ferreira de Oliveira, Denise Madalena Green, Aniello Miranda Aufiero Junior,
Mariel Orsi Gameiro, Flavio Jose Passos Coelho (Presidente).
Relatório
Para apresentar um retrato preciso dos fatos, vou adotar o relatório da decisão de
primeira instância:
Os autos se referem a um Pedido Eletrônico de Ressarcimento de crédito de
Cofins Não-Cumulativa - Exportação, relacionado ao 1° trimestre de 2010, no valor de R$
3.921.912,46, associado a Declaração(ões) de Compensação.
Insatisfeita com o reconhecimento parcial do crédito solicitado (R$ 3.841.612,89),
a contribuinte apresentou manifestação de inconformidade contra a homologação parcial da
compensação, com os seguintes argumentos, resumidamente:
a) O serviço de frete dos chassis pertencentes a terceiros - custeado pela
Contribuinte e pago a uma empresa nacional - sem dúvida, se enquadra no conceito de "insumo"
conforme o art. 3°, II, das Leis 10.833/03 e 10.637/02, servindo, portanto, como fonte geradora
de créditos de PIS e COFINS;
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11020.904368/2012-79
Fl. 425
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-002.626 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.904368/2012-79

b) O cálculo realizado para obter os créditos de PIS e COFINS passíveis de
ressarcimento, incluindo o rateio proporcional dos créditos originados de devoluções, está
correto, e não há justificativa para os ajustes propostos pelo Auditor-Fiscal (inclusive a
pretendida "reclassificação" dos créditos de devoluções);
c) Os limites do crédito passíveis de ressarcimento devem ser recalculados, de
modo a aproveitar de ofício os créditos de PIS Importação e Cofins Exportação vinculados à
receita de exportação, em relação aos quatro trimestres de 2010;
d) O valor de R$ 14.362,12, erroneamente incluído no Anexo VI (demonstrativo
das imputações das glosas promovidas no saldo credor da empresa), deve ser excluído, pois não
corresponde ao total de glosas no Anexo VI (demonstrativo das glosas promovidas pela
fiscalização);
e) Além disso, requer a realização de todas as provas legalmente admitidas, em
particular a realização de diligência, se considerada necessária para comprovar qualquer um dos
fatos que podem levar à reforma da manifestação.
A DRJ, por unanimidade, julgou parcialmente improcedente a manifestação de
inconformidade, como indicado na ementa a seguir:

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2010.
COMPENSAÇÃO.
CRÉDITOS
DE
PIS/COFINS.
IMPOSSIBILIDADE.
NECESSIDADE DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO DO SUJEITO
PASSIVO.
A lei somente autoriza a compensação de crédito tributário com crédito líquido e certo
do sujeito passivo.
PIS E COFINS NÃO-CUMULATIVAS. DIREITO DE CRÉDITO. CONCEITO DE
INSUMOS. BENS E SERVIÇOS APLICADOS OU CONSUMIDOS NO PROCESSO
PRODUTIVO DO BEM FABRICADO/PRODUZIDO.
Geram crédito de PIS e Cofins, descontáveis do valor devido da contribuição e
compensáveis, as aquisições de qualquer bem ou serviço aplicados no processo
produtivo. O conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não-
cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve ser aferido à luz dos
critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens
destinados à venda ou para a prestação de serviços pela pessoa jurídica.
FRETES NA AQUISIÇÃO DO BEM.
Apesar de não haver previsão expressa, inclui-se o frete da aquisição de insumos ou
bens para revenda na base de cálculo dos créditos, visto que o mesmo integra o custo de
aquisição do bem. Ou seja, se a aquisição do bem gera direito ao crédito, o frete pago à
pessoa jurídica e suportado pelo adquirente do bem, por integrar tal custo de aquisição,
também dará direito a crédito.
In casu, a empresa está pleiteando crédito de contratação de transporte de mercadorias
de terceiros (o fabricante de carrocerias não é adquirente das estruturas de chassis, os
clientes e futuros proprietários dos ônibus adquirem de outras indústrias e colocam a
disposição deste para montagem da carroceria, definindo o produto final o veiculo
ônibus), isso não se encaixa no preceito legal de creditamento da contribuição, pois a
contribuinte não é adquirente do bem.
DECISÕES DO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
Fl. 426
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3302-002.626 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.904368/2012-79

As Decisões do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF são normas
complementares das leis quando a lei atribui eficácia normativa. Inconformada com a
decisão proferida pela instância “a quo”, a Recorrente interpôs recurso voluntário,
reproduzindo suas razões de defesa.
DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE. PEDIDO INDEFERIDO.
A autoridade julgadora de primeira instância determinará a realização de diligência,
quando entendê-la necessária, indeferindo as que considerar prescindíveis.
Ciente da decisão de primeira instância, a Recorrente interpôs recurso voluntário,
reafirmando suas alegações de defesa.
Este é o relatório.

Voto

Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
O recurso voluntário é oportuno, uma vez que foi apresentado dentro do prazo
estabelecido de 30 (trinta) dias, conforme previsto no Decreto no 70.235/72.
Conforme mencionado anteriormente, observa-se que o direito creditório da
Recorrente está condicionado ao resultado do julgamento proferido nos processos
administrativos 11020.721228/2014-29 e 11020.723906/2013-15, nos quais houve a lavratura de
Autos de Infração e a reconstituição da escritura fiscal. Vejamos:
Trecho de decisão DRJ
“...com relação a este crédito, no mês de janeiro de 2010, abril e outubro de 2011 a
utilização é apenas parcial, ou seja, existem saldos credores deste crédito, o qual não é
passível de ressarcimento conforme a legislação vigente. Estes saldos credores gerados,
tanto para o PIS como para a COFINS, foram aproveitados posteriormente pelo
contribuinte durante o ano calendário de 2010 e 2011. Em relação ao PIS, além de
utilizar este crédito, o contribuinte ainda utiliza créditos apurados nos anos de 2007,
2008 e 2009 para abater a contribuição apurada. Em relação ao aproveitamento dos
saldos credores do ano de 2008 e 2009 no PIS parcela deste credito foi alterada em
virtude dos ajustes de crédito realizados pela fiscalização durante analise fiscal daquele
período abrangidos pelos MPF-F 1010600-2013-00690 (2008) e MPF-F 1010600-
201400202 (2009), processos n° 11020.723906/2013-15 e 11020.721228/2014-29”.
***
Despacho Decisório
Da análise da demanda, mediante emissão dos MPFs 1010600.2012.00551 e 1010600-
2014-00202, resultou a lavratura de Autos de Infração de COFINS e de PIS, relativos
aos fatos geradores ocorridos nos anos de 2010 e 2011, consubstanciados no processo
administrativo protocolado sob o no 11020-721.568/2014-50, cuja ciência do
contribuinte ocorreu na data de 16 de junho de 2014, os quais reduziram os saldos
credores do período conforme tabela abaixo.
Conforme se observa, a decisão proferida nos processos de número
11020.721228/2014-28 e 11020.723906/2013-15, que tratam de questões relacionadas, terá o
potencial de validar parcial ou integralmente o crédito apurado pelo contribuinte, além de
modificar o despacho que inicialmente homologou parcialmente o pedido de compensação/ressarcimento.
Fl. 427
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3302-002.626 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.904368/2012-79

Diante desse cenário, torna-se evidente que a decisão emitida nos processos
11020.721228/2014-28 e 11020.723906/2013-15 terá impacto nestes autos, sendo necessário
avaliar as implicações das referidas decisões no presente caso.
Portanto, minha recomendação é que os autos sejam devolvidos à unidade de
origem para os seguintes fins: (i) suspender o julgamento deste processo até que haja uma
decisão definitiva nos processos 11020.721228/2014-28 e 11020.723906/2013-15; (ii) avaliar o
impacto das decisões definitivas emitidas naqueles processos sobre o presente caso, preparando
um parecer conclusivo; (iii) notificar o contribuinte para apresentar suas considerações dentro do
prazo de 30 (trinta) dias; e (iv) encaminhar os autos de volta ao CARF para julgamento.
Este é o meu voto.
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus, Relator.
Fl. 428
DF CARF MF
Original